Tribunal: TJPA
Processo: 0010860-65.2016.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO APELADO ABSOLVIDO EM PRIMEIRO GRAU E CONSEQUENTE APLICAÇÃO A AMBOS APELADOS DA QUALIFICADORA DO COMETIMENTO DO DELITO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.01. A apelação encontra-se adequada, tempestiva (uma vez que, na mesma data da sentença, o Ministério Público manifestou seu intuito em dela recorrer ? fl. 100, verso), com interesse da parte e legitimidade desta para tanto. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.02. A dúvida em torno da responsabilidade penal de um dos apelados, a presunção de inocência e a devida fundamentação do convencimento correlato da juíza a quo mostram-se incólumes de máculas.03. Apelo conhecido e não provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010860-65.2016.8.14.0024
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: PAULA CAROLINE NUNES MACHADO
APELADO: WVINCLA GOMES AZEVEDO
APELADO: NATAN LIMA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO APELADO ABSOLVIDO EM PRIMEIRO GRAU E CONSEQUENTE APLICAÇÃO A AMBOS APELADOS DA QUALIFICADORA DO COMETIMENTO DO DELITO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
01. A apelação encontra-se adequada, tempestiva (uma vez que, na mesma data da sentença, o Ministério Público manifestou seu intuito em dela recorrer - fl. 100, verso), com interesse da parte e legitimidade desta para tanto. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.
02. A dúvida em torno da responsabilidade penal de um dos apelados, a presunção de inocência e a devida fundamentação do convencimento correlato da juíza
a quo
mostram-se incólumes de máculas.
03. Apelo conhecido e não provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0010860-65.2016.8.14.0024
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: PAULA CAROLINE NUNES MACHADO
APELADO: WVINCLA GOMES AZEVEDO
APELADO: NATAN LIMA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, frente à sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, nos autos da ação na qual imputava a Wvincla Gomes Azevedo e Natan Lima Silva a conduta delitiva disposta no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e ao último também a prática do crime previsto no artigo 307 do mesmo diploma repressivo.

Na denúncia (fls. 02 a 03), há
ipsis litteris
:
Narram os autos da peça inquisitiva em anexo que, no dia 02.08.2016, por volta das 06h, os denunciados subtraíram do Museu Aracy Paraguassu Nunes, mediante arrombamento da janela, um computador completo de marca POSITIVO, uma impressora HP, além de um projetor.
Seguindo consta, policiais militares flagraram os denunciados transportando referidos objetos na altura da 12ª rua, próximo à Travessa 13 de Maio, no bairro Bela Vista, tendo eles confessado a prática delitiva.
Consta ainda que no momento da abordagem policial, o denunciado Natan Lima Silva, com o objetivo de ocultar maus antecedentes, identificou-se com o nome de Tiago Pereira Lima, sendo tal fato sido descoberto na delegacia de polícia.

Houve o recebimento correlato (fl. 56), seguido de respostas escritas, com negativa de autoria por parte de Wvincla Gomes Azevedo e com confissão de Natan Lima Silva (fls. 62 e 63).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas, interrogaram-se os apelados, colheram-se alegações finais e a juíza
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis;
sendo que, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, condenou o apelado Natan Lima Silva à sanção de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e absolveu o apelado Wvincla Gomes Azevedo (fls. 98 a 106).

As razões do apelo voltaram-se à comprovação da autoria do apelado Wvincla Gomes Azevedo pela prisão em flagrante deste, pelo auto de apreensão e apresentação e pelo depoimento das testemunhas; assim como à aplicação a ambos apelados da qualificadora do cometimento do delito mediante concurso de pessoas (fls. 112 a 114).

As contrarrazões, suscitando o princípio do
in dubio pro reo
e ressaltando o ônus da prova, foram no sentido de não se alterar o ato ora impugnado (fl. 116 a 124).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 129).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso não conhecido (ante sua intempestividade) e não provido (fls. 134 a 142).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 25 de maio de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva (uma vez que, na mesma data da sentença, o Ministério Público manifestou seu intuito em dela recorrer - fl. 100, verso), com interesse da parte e legitimidade desta para tanto. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

Não obstante os respeitosos argumentos do
dominus litis
,

de ser suficiente o conjunto probatório para a condenação dos apelados quanto ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal), faz-se imperiosa a transcrição abaixo, do excerto do ato ora recorrido (fls. 98, verso, a 99, verso):
A ocorrência material do crime de furto está devidamente demonstrada pelo auto de apresentação acostado ao feito, bem como pela prova oral colhida na instrução. No que tange à autoria imputada ao acusado Natan Lima Silva, consoante a prova oral colhida sob o pálio do contraditório e ampla defesa, o acusado subtraiu os bens descritos na denúncia. Tal fato fica claro nas oitivas coletadas em juízo. A testemunha policial militar Juvenal aduziu que avistou os acusados com alguns objetos, motivo pelo qual efetuaram a abordagem dos acusados, tendo estes confessado que teriam subtraído os bens de dentro do museu. No entanto, após ser questionado pela defesa se corrigiu dizendo que não se lembrava ao certo se ambos os acusados haviam confessado o crime, mas que um deles havia confessado. Aduziu que o vigia que trabalhava próximo ao Museu afirmou que viu os acusados entrando no museu. A testemunha Rafael, vigia que trabalhava ao lado do museu, afirmou que viu apenas um vulto de uma pessoa andando nas proximidades do museu e que, após o fato, no início da manhã a polícia compareceu em sua presença com os acusados, no entanto, ainda assim, não os reconheceu. Aduziu que acredita que os agentes criminosos (ou agente) adentraram no Museu por uma janela aparentemente quebrada. A testemunha Vilmar, também policial militar, narrou que o vigia teria lhe relatado que os agentes criminosos teriam saído do museu com os bens subtraídos e ambos os acusados confessaram o crime. O acusado Natan Lima Silva confessou o crime, no entanto, disse que não arrombou o museu e que o réu Wvincla Gomes não concorreu para o crime, tendo apenas lhe ajudado a transportar os bens da feira do Johil até outro ponto, pelo valor de R$30,00 (trinta reais), sendo que no caminho foram abordados pela polícia militar. Afirmou que o réu Wvincla Gomes não sabia que os bens eram produtos de furto. O acusado Wvincla Gomes narrou os fatos da mesma forma que discorridos pelo réu Natan Lima. Assim resta comprovada a materialidade e autoria delitiva imputada ao réu Natan Lima Silva no que diz respeito ao crime de furto. Destaco que, como bem ressaltou o MP e a Defensoria Pública, não há como manter a qualificadora disposta na exordial acusatória, tendo em vista que não há qualquer prova do arrombamento ou rompimento de obstáculo, sendo o laudo pericial acerca de tal qualificadora inconclusivo. No que tange ao crime de falsa identidade, não há sequer elementos indiciários para promover a condenação do acusado, não tendo sido sequer levantada tal ocorrência pelas testemunhas ouvidas, devendo o réu ser absolvido pela própria inexistência do fato. Acerca do acusado Wvincla Gomes Azevedo, não obstante o esforço ministerial, entendo que não há provas suficientes para condenação. Isto porque a tese apresentada no seu interrogatório ter todas as vestes de ser fantasiosa, certo é que a prova produzida nesta audiência foi duvidosa. É que a primeira testemunha ouvida chegou, inclusive, a se contradizer acerca da aventada confissão dos acusados, tendo ambos os policiais militares se firmado no reconhecimento dos autores do crime efetivado pelo Vigia Rafael, o qual, neste ato, afirmou que não reconheceu ninguém e que viu o vulto de apenas uma pessoa nas proximidades do local dos fatos. Aliado a tudo isso, as oitivas dos acusados. Assim, no contexto de dúvida, entendo que a absolvição é a única medida cabível, em prol do princípio da presunção de não culpabilidade. Considerando a conclusão pela absolvição do acusado Wvincla Gomes, também não há como manter a qualificadora do concurso de agentes.

Constato, assim, que a julgadora de primeiro grau formou seu convencimento pela absolvição do apelado Wvincla Gomes Azevedo e, consequentemente, pela condenação do apelado Natan Lima Silva, apenas, na forma simples do crime de furto, a partir de análise coerente e objetiva de documento e testemunhos prestados nas fases inquisitorial e judicial.

A dúvida em torno da responsabilidade penal de um dos apelados a presunção de inocência e a devida fundamentação do convencimento correlato da juíza
a quo
mostram-se incólumes de máculas.

Nesse contexto, é de se respeitar o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator